Tribunal: TJPA
Processo: 0002713-54.2014.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10409 - Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2021-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0002713-54.2014.8.14.0110
APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: DANIELA SILVA DE SANTANA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ANTERIOR. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART.
183, §1
.º, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.030, I,
b,
DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

Considera-se intimada a Fazenda Pública na data de recebimento da mídia eletrônica contendo a íntegra dos autos físicos digitalizados, conforme intelig
ência do disposto no §1
.º do art. 183 do Código de Processo Civil, motivo por que deve ser mantida a decisão de não conhecimento do primeiro agravo interno interposto.

Ademais, n
ão se sustenta agravo interno interposto contra decisão de
negativa de seguimento
de
recurso e
special
,
quando
a decisão
recorrid
a

est
iver

em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal
Federal (art. 1.030, I, do
Código de Processo Civil
).

Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade
, em negar provimento ao
agravo interno em
embargos de declaração em agravo interno em
recurso especial em
apelação cível
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
. Julgamento presidido pela
Desembargador
a Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).
Afirmaram impedimento-suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
Ro
na
ldo Marques Valle

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO N. º: 0002713-54.2014.814.0110

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

AGRAVADA: DANIELA SILVA DE SANTANA

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO MARQUES VALLE (Relator):

Trata-se de agravo interno (Id 4062062), interposto contra decisão de rejeição de embargos de declaração opostos contra o não conhecimento de agravo interno intempestivo (Id 4062059 e Id 4062061).

A parte agravante alegou, em síntese, que, diante da regra contida no §3.º do art. 1.024 do Código de Processo Civil, caberia a conversão dos embargos de declaração (Id 4062060) em agravo interno, e não sua simples rejeição, oportunidade em que seria desconstituída a intempestividade do primeiro agravo interno interposto, já que o prazo para o seu manejo deve ser contado da juntada aos autos do aviso de recebimento.

Também sustentou a necessidade de provimento daquele agravo interno e, em consequência, o seguimento do recurso especial, sob o argumento de legalidade do contrato temporário firmado com a recorrida, ressaltando que as circunstâncias fáticas envolvendo a controvérsia são distintas daquelas que culminaram com as teses fixadas pelos tribunais superiores, sendo indevida, por conseguinte, a sua condenação ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão – Id 4451740).

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ELETRÔNICO N.º 0002713-54.2014.814.0110

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO MARQUES VALLE (Relator):

Conheço do agravo interno, porque satisfeitos os requisitos legais.

Passo a examinar as questões postas.

De acordo com o Código de Processo Civil (art. 183, §1.º), a intimação pessoal pode ser feita em meio eletrônico, no caso por entrega da mídia digital, sem a necessidade de remessa dos autos físicos; logo, o prazo para irresignações flui dali (CPC: art. 230), e não da juntada do aviso de recebimento, como sustentado pelo agravante.

In casu,
a intimação pessoal da decisão que negou seguimento ao recurso especial ocorreu em 06/03/2019 (Id 4062057 – fl. 7), data em que foi entregue a mídia digital no órgão público, e o agravo interno protocolado em 07/05/2019, quando o prazo de 30 dias úteis já se havia expirado, de modo que a decisão por ele impugnada transitou em julgado, o que deve ser certificado.

Por outro lado, acaso aquele agravo interno fosse conhecido, não teria êxito, dado que o acórdão recorrido está em consonância com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral, sobre serem devidos os depósitos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na contratação precária de pessoas pela Administração Pública, como bem apontado na decisão registrada sob o Id 4062057.

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Belém, 11/03/2021